Tribunal: STF
Processo: AI 828144
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Banco de horas. Necessidade de reexame de fatos, provas e da convenção coletiva de trabalho para se chegar a conclusão diversa daquela do acórdão recorrido. Óbice dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. Matéria infraconstitucional. Precedente. AI-RG 598.365. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.